Tribunal: TJES
Processo: 5004711-90.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004711-90.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEBORAH GASPAR DE SOUZA PIMENTEL

AGRAVADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO SUPERIOR. MIGRAÇÃO AUTOMÁTICA DE MATRIZ CURRICULAR. ALUNA CONCLUDENTE. FLEXIBILIZAÇÃO DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por aluna de instituição de ensino superior contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, na qual se pleiteia o direito de permanência na matriz curricular original (Grade nº 116) do curso de Direito, da qual falta apenas a disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) para integralização. A agravante, matriculada originalmente em 2017, retornou ao curso em 2022 após trancamento por dificuldades financeiras e foi surpreendida, ao tentar nova rematrícula, com migração automática para a Grade nº 224, mais atual, que impõe o cumprimento de sete novas disciplinas não previstas na grade anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente válida a migração automática de aluno para nova matriz curricular sem sua anuência e sem comunicação prévia; e (ii) estabelecer se é possível, em favor de aluno em fase conclusiva do curso, flexibilizar a autonomia didático-científica da instituição de ensino.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A migração unilateral para nova grade curricular, com imposição de disciplinas adicionais não contratadas nem previamente informadas, viola os princípios da boa-fé objetiva, da proteção da confiança legítima e da segurança jurídica, além dos direitos do consumidor à informação clara e adequada (CDC, art. 6º, III).

A agravante comprovadamente cumpriu a integralidade da grade 116, restando apenas a disciplina de TCC, circunstância que fortalece a verossimilhança do direito alegado.

Embora a autonomia universitária esteja constitucionalmente assegurada (CF, art. 207; LDB, arts. 47 e 53), a jurisprudência tem relativizado sua aplicação em favor de alunos em iminência de colação de grau, para evitar atrasos indevidos, onerosidade excessiva e comprometimento da trajetória acadêmica.

A alteração curricular sem prévia ciência do aluno ofende o disposto no §1º do art. 47 da LDB, que impõe o dever de informar, de modo transparente, as condições dos cursos e alterações curriculares antes do início do período letivo.

A adoção da nova grade implica não só atraso na conclusão do curso, como maior carga horária e custo financeiro, gerando prejuízo desproporcional à aluna que já havia praticamente integralizado sua formação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A migração automática de aluno para nova matriz curricular, sem prévia ciência e consentimento, é inválida quando acarreta ônus desproporcional e viola a confiança legítima.

A autonomia universitária não impede a aplicação da boa-fé objetiva e da proteção contratual em favor de aluno concludente.

O aluno que se encontra na iminência de concluir o curso tem direito à conclusão com base na matriz curricular originalmente contratada, desde que tenha cumprido suas exigências, ressalvada a existência de alteração pedagógica devidamente justificada e comunicada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 207; Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 2º, parágrafo único, 3º, § 2º, e 6º, III; Lei nº 9.394/96 (LDB), arts. 47, §1º, IV, c, e 53, II; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-CE, AC nº 0016609-38.2008.8.06.0001, Rel. Des. Paulo Airton Albuquerque Filho, j. 22.07.2019; TJ-BA, AI nº 8019448-07.2020.8.05.0000, Rel. Des. Gardenia Pereira Duarte, pub. 10.02.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO:
5004711-90.2025.8.08.0000

AGVTE:
DEBORAH GASPAR DE SOUZA PIMENTEL

A
GVD
A
:
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA

RELATOR:

Des.
SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO

Eminentes pares, cinge-se
o presente
recurso
à análise da juridicidade da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado por
Déborah Gaspar de Souza Pimentel
, em sede de ação de obrigação de fazer, visando assegurar sua permanência na
matriz curricular original (Grade nº 116)
do curso de Direito da
Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá L
TDA
.
, com o consequente direito de se rematricular exclusivamente na disciplina de
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)
, última remanescente para a integralização do curso.

A agravante alega ter ingressado na mencionada instituição em 2017, trancado o curso em razão de dificuldades financeiras no 2º semestre de 2021, e retornado no início de 2022, mantendo-se vinculada à matriz curricular originária. Aduz que, ao solicitar sua rematrícula para o semestre 2025/01, foi surpreendida com a migração automática para a
Grade nº 224
, mais atual, que passou a exigir, além do TCC,
sete disciplinas adicionais
, jamais cursadas ou contratualmente exigidas. Sustenta que a imposição é arbitrária, desprovida de comunicação prévia e amparo pedagógico, violando os princípios da boa-fé objetiva, da confiança legítima, do equilíbrio contratual e da proteção ao consumidor.

Pois bem.

O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece como pressupostos autorizadores da tutela de urgência a demonstração da
probabilidade do direito
e do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
. Ambas as condições se fazem presentes no caso em tela, conforme se demonstrará.

De início, cumpre pontuar que
não se controverte nos autos acerca do cumprimento integral, por parte da agravante, das exigências curriculares da matriz 116
, com exceção da disciplina de TCC. Esta premissa fática restou, inclusive,
expressamente reconhecida pelo juízo a quo
na decisão agravada, o que confere robustez à verossimilhança do direito vindicado.

Nesse contexto,
impõe-se reconhecer que a migração unilateral para uma nova matriz curricular, com acréscimo de disciplinas não contratadas originalmente, revela-se
medida de extrema prejudicialidade ao discente
, sobretudo quando em iminência de colar grau e que já havia cumprido a totalidade do percurso formativo à luz do plano pedagógico vigente à época de seu ingresso.

A
recorrente encontra-se na posição de consumidora,
portanto, parte mais fraca e vulnerável dessa relação, figurando a parte ré como fornecedora, na forma dos artigos 2º, parágrafo único, e 3°, § 2°, ambos do CDC. Sendo assim, é necessária a observância dos direitos básicos insculpidos no art. 6º do diploma consumerista, como o de informação adequada sobre os serviços prestados.

E
como cediço,

as instituições superiores de ensino possuem autonomia administrativo-pedagógica, o que significa que possuem considerável liberdade para disporem sobre as diretrizes de seus cursos, desde que respeitado o ordenamento jurídico regente,
conforme disposto
na
Lei nº 9.394/96:

Art. 47.

(...)

§ 1º
As instituições informarão aos interessados, antes de cada período letivo, os programas dos cursos e demais componentes curriculares
, sua duração, requisitos, qualificação dos professores, recursos disponíveis e critérios de avaliação, obrigando-se a cumprir as respectivas condições, e a publicação deve ser feita, sendo as 3 (três) primeiras formas concomitantemente:

(...)

IV - deve ser atualizada semestralmente ou anualmente, de acordo com a duração das disciplinas de cada curso oferecido, observando o seguinte:

c)
caso haja mudança na grade do curso ou no corpo docente até o início das aulas, os alunos devem ser comunicados sobre as alterações;

Art. 53. No exercício de sua autonomia
, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições:

(...)

II –
fixar os currículos dos seus cursos e programas
, observadas as diretrizes gerais pertinentes;

No mesmo sentido, dispõe o artigo 207 da Constituição Federal, que as instituições de ensino gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, descabendo ao Poder Judiciário intervir em suas decisões de cunho didático-científico e administrativo, salvo manifesta ilegalidade:

Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

Nesse contexto, a jurisprudência pátria é farta no sentido de inexistir direito adquirido do aluno à manutenção da grade curricular adotada quando de seu ingresso na instituição.

Contudo, o caso em tela traz uma peculiaridade, qual seja, a agravante se encontra na iminência da conclusão do seu curso de graduação. Nesses casos, os Tribunais Pátrios vêm mitigando o aludido princípio, sobretudo para evitar eventuais prejuízos à vida acadêmica e em prestígio ao princípio da razoabilidade. Confira-se esse entendimento sufragado nos seguintes julgados:

APELAÇÃO. ENSINO SUPERIOR. G
RADE CURRICULAR. DISCIPLINA PENDENTE. ALUNO NA IMINÊNCIA DE CONCLUSÃO DE CURSO. FLEXIBILIZAÇÃO DA AUTONOMIA DIDÁTICO CIENTÍFICA DAS UNIVERSIDADES.
1. (...)
3. Em que pese a autonomia didático-científica das universidades
sobre a formulação dos currículos de seus cursos, a jurisprudência se manifesta em torno da flexibilização e do direito adquirido sobre a grade curricular anterior somente em favor do aluno que está na iminência de conclusão do curso.
4. (...) 6.Honorários revertidos e majorados em 50% (art. 85, § 11, do CPC). Apelação conhecida e provida em parte. (TJ-CE. AC. 0016609-38.2008.8.06.0001. Relator (a): PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO; Comarca: Fortaleza; Órgão julgador: 7ª Vara da Fazenda Pública; Data do julgamento: 22/07/2019; Data de registro: 23/07/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA.
ENSINO SUPERIOR. IMPOSIÇÃO DE NOVA GRADE CURRICULAR. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO PARA A ALUNA CONCLUDENTE.
DIREITO ADQUIRIDO. PERICULUM IN MORA INVERSO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embora as universidades gozem de autonomia didático-científica e possam promover alterações nas grades curriculares, estas só devemprevalecer para os alunos que ingressarem na instituição após a alteração.
2. Admitir-se o inverso acarretaria uma indesejável insegurança jurídica para os estudantes das universidades, uma vez que estariamsempre sujeitos a modificações em seus currículos, retardando sua jornada universitária, além dos enormes prejuízos de ordem financeira daí decorrentes.
3. Decisão mantida. Nega-se provimento ao recurso. (TJ-BA. Agravo de Instrumento n. 8019448-07.2020.8.05.0000, Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE, Publicado em: 10/02/2021)

A flexibilização decorre de situação fática consolidada com o tempo,
não obliterando ou maculando a autonomia universitária, mas conformando-a à necessidade de tratamento singular aos alunos concludentes, a fim de repelir eventuais medidas prejudiciais que possam vir obstar ou dificultar de maneira relevante o término da graduação e a entrega do diploma.

Desse modo, não obstante reconheça a possibilidade de os estabelecimentos de ensino modificarem a sua grade curricular, ante a dotação de autonomia didático-científica, não se antevê,
nesta análise em vias de
agravo de instrumento, como possa se pretender aplicar absolutamente o referido princípio em completo detrimento da segurança jurídica.

E no caso dos autos, falta apenas 1 (uma) disciplina para finalização do curso; ao passo que a nova grade curricular impõe à recorrente 7 (sete) novas disciplinas, configurando tanto atraso na conclusão do curso, quanto maior dispêndio financeiro.

Logo, vislumbro a existência de probabilidade do direito, visto que o princípio da autonomia das universidades vem sendo flexibilizado para evitar insegurança jurídica a estudante.

Ademais,
vislumbro a existência do
periculum in mora
no caso em apreço a favor da
agravante
, porque a demora na prestação jurisdicional pode ocasionar em custoso obstáculo à conclusão da graduação e ingresso no mercado de trabalho como profissional da área.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento e dou-lhe provimento

para, confirmar a liminar, determinando que a
agravada
disponibilize o necessário para a rematrícula
da recorrente
na (Grade 116), onde pende
cursar a
disciplina “Trabalho de Conclusão de Curso – TCC”, mediante a contraprestação devida, cancelando-se as disciplinas extras da grade 224 e as cobranças dela decorrente.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

Des.
SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.